Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I – Preclusa a matéria referente à ilegitimidade passiva do Distrito Federal e extinção do processo, sem resolução do mérito, incumbe ao Hospital-autor arcar com ônus da sucumbência, pois a inclusão de parte ilegítima no polo passivo da demanda não pode ser imputada à paciente ou ao responsável financeiro. Mantida a r. sentença.

II – Apelação desprovida.